Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-04.2019.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000822-04.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS - CPF: 718.503.381-08 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FERREIRA DE LIMA - CPF: 081.836.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE MARTIM DA SILVA - CPF: 104.356.564-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE DROGAS E DOCUMENTOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, com causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n
.
11.343/06.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando as alegações defensivas de fragilidade probatória e ausência de elementos que comprovem a mercancia.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída
à
acusada.

2
. A apreensão de documentos relacionados à contabilidade do tráfico e a comprovada ligação da ré com organização criminosa reforçam o conjunto probatório que sustenta a condenação.

3. O
Enunciado Orientativo n. 8
, da TCCR/TJMT
, dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

4. A
condição de reincidente da a
pelante
e condenad
a
a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão inviabilizam o estabelecimento do regime mais brando para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando amparada em conjunto probatório robusto, incluindo prova testemunhal consistente, apreensão de drogas e documentos relacionados à mercancia, ainda que a quantidade de drogas apreendida seja pequena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/06,
arts
. 33, caput
;

art.
40, VI
. do
CPP, art. 386, VII
e TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 157.867/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; STF - HC 70.277/MG, Rel. Min. Moreira Alves
; TJMT,
N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024;
TJMT,
N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Apelação Criminal
interposta por
JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-l
a

à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
cap
ut
,

c
om aumento de pena do art. 40, inciso VI
, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 230691762 – p.
296-313).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença
se baseou
em
elementos frágeis e insuficientes
para justificar a segregação cautelar. Alega que
não houve apreensão relevante de entorpecentes
que pudesse configurar o tráfico, destacando que foram encontrados apenas
um pino de substância análoga à cocaína, cápsulas vazias de remédio e bitucas de cigarro.

Argumenta que a paciente não foi flagrada no local do suposto tráfico e que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram os fatos narrados na denúncia, inclusive a única testemunha indicada pelos policiais negou ter adquirido drogas da paciente. Alega
,
também
.
que Jaqueline é diarista, afastada do consumo de entorpecentes, e que não existem provas concretas que justifiquem a sua condenação e manutenção em regime fechado
(Id.
235252155 – p.
328-341).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
2
46467186 – p. 349-359
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
2
47294157 – p.361-368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua
Vascelidi
João Boff, no bairro Cidade Verde, em Comodoro, os denunciados
PHELIPPE MARTIM DA SILVA
e
JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS
, em concurso com os adolescentes Anderson Nunes dos Santos e Rodrigo Ferreira de Lima, agindo em comunhão de esforços, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006.

Consta, também, do caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados
PHELIPPE
e
JAQUELINE
, em concurso com os adolescentes Anderson Nunes dos Santos e Rodrigo Ferreira de Lima, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
mantiveram, guardavam e vendiam
, para fins de traficância, um pino de substância análoga à
cocaína com peso de 66 cg

[sessenta e seis centigramas]
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [vide termo de exibição e apreensão de fls. 05/IP e laudo pericial de fls. 65/IP].

Extrai-se dos elementos de informações colhidos que os denunciados
PHELIPPE
e
JAQUELINE
são faccionados do Comando Vermelho [CV-MT], tendo eles se dedicado ao comércio de entorpecentes nesta cidade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que a denunciada
JAQUELINE
já vinha sendo monitorada em razão de diversas denúncias de que ela comercializava drogas em sua residência em nome da facção Comando Vermelho, sob a orientação e ordens do denunciado
PHELIPPE
, sendo que, na data dos fatos, enquanto realizavam vigilância na residência dela, via sistema de monitoramento, os investigadores avistaram um conhecido usuário de entorpecentes chegando ao local, entrando na residência e, logo em seguida, saindo em atitude suspeita, razão pela qual a equipe o localizou o abordou, vindo a encontrar em sua posse um pino de substância análoga à cocaína que ele havia comprado momentos antes dos adolescentes Anderson Nunes dos Santos e Rodrigo Ferreira de Lima, que moram com a denunciada
JAQUELINE
.

Diante disso, com base nas informações recebidas e também por terem flagrado a venda do entorpecente momentos antes [pelas câmeras de segurança], os investigadores foram até a residência da denunciada
JAQUELINE
e, estando lá, durante buscas na residência, apreenderam um pino vazio idêntico ao que havia sido apreendido com o usuário momentos antes e também duas cartas contendo o relatório financeiros da venda de entorpecentes realizados na região encaminhado pelo denunciado
PHELIPPE
, além de bitucas de cigarros de maconha, sendo então apreendidos os adolescentes e a acionada
JAQUELINE
presa posteriormente, após toda a ação policial, em sua casa, enquanto tentava sair da cidade em um táxi.

Os relatórios de contabilidade do tráfico encartados aos autos revelam
a participação de PHELLIPPE MARTIM DA SILVA no comércio espúrio de entorpecentes na região, sobremaneira com a acusada JAQUELINE, eis que as contas das drogas vendidas eram a eles prestadas, sendo certo, ademais, ser ele o agente responsável por organizar e distribuir as bocas de fumo na região.

Em face do exposto o Ministério Público denuncia
PHELIPPE MARTIM DA SILVA
e
JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS
como incursos nos crimes dos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos com o aumento de pena do artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que, antes do seu recebimento, sejam os denunciados notificados para que, nos termos do artigo 55 da Lei n° 11.343/06, apresentem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citando
-
se os denunciados para audiência de interrogatório, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.
(Id. 230692192 – p. 08-
11) (grifos meus).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
acusad
a
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, com aumento de pena do art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (Id. 230691762 – p. 296-313)
.

Em síntese,
a
apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas que comprovem seu envolvimento com os fatos descritos na denúncia, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, alega que é diarista, afastada do consumo de entorpecentes e que não há provas concretas que justifiquem sua condenação e a imposição do
regime fechado
, pleiteando sua
absolvi
ção ou
a
substituição
por
outro regime de cumprimento de pena.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Do pleito de absolvição

V
erifico que a existência material do delito
se encontra
comprada
por meio d
o

Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
2
30692192
– p.
13-14
);
Termos de depoimento
(Id. 230692192 – p.15-16, 19-20
e
24-27
)
,
Termo de declaração (Id. 230692192 – p.21-22, 29-30
e
35-36
)
,
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 230692192 – p.43-45), Boletim de
Ocorrência (Id. 230692192 – p.47- 48), Auto de Apreensão (Id. 230692192 – p.49)
, Imagens (Id. 230692192 – p.53-
68)
, Laudo Pericial (Id. 230692192 – p.84-87),
além das d
eclarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

Já no que
pertine

à
autoria do delito
, concluo que
está confirmada
pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
P
rimeira
I
nstância, caracterizando a conduta típica atribuída
a acusad
a
.

O
Policial
Civil

Ger
aldo
Rodrigues
Damaceno
, sob o contraditório
,

relatou
:

Promotor:
(...)
.
O senhor está recordado desses fatos, já tem um tempo, eles aconteceram em dezembro de 2018, envolvendo a Jaqueline, tinha outros rapazes que eram o réu também, o Felipe, que acabou falecendo na cadeia, o senhor se lembra desse fato?

Geraldo:
Sim, me recordo no momento da prisão da senhora Jaqueline.

Promotor:
Perfeito, e como foi que sucederam esses fatos?

Geraldo:
Excelência, esses fatos sucederam da seguinte maneira, a residência já havia sido monitorada pela nossa equipe e no dia em que ocorreu a prisão dela foi feita a abordagem de um usuário, se não me engano acho que Kleber é o nome dele, e na abordagem ele portava um pino de cocaína, e aí ele nos relatou que esse pino ele havia comprado na casa onde estava a senhora Jaqueline, casa da senhora Jaqueline.

Aí a equipe, nossa equipe de apoio aqui dentro do local, no local foram constatados dois menores, uns pinos vazios, igual o Kleber estava com ele, e o Kleber tinha falado que tinha comprado
essas substâncias entorpecentes
na casa da senhora Jaqueline.

Tinha na época dois menores que estavam se fazendo desentendido, que disse que a pessoa de Jaqueline não morava na casa, e foi encontrado, se não me engano, uma foto escolar, uma foto da Jaqueline, e a senhora Jaqueline estava com o mandado de prisão em aberto, a equipe já estava na procura dela, tivemos a informação que ela estava num táxi, e a gente diligenciou e logrou êxito em conduzir ela para a delegacia e o senhor Kleber também na época.

Promotor:
Perfeito! O senhor participou das buscas ali no interior da residência?

Geraldo:
Na parte da residência foi toda a equipe, salvo engano estava eu, o inspetor
Mozair
, nosso delegado também
e outras
pessoas eu não me recordo.

Promotor:
O senhor falou da foto, o senhor se lembra se tinha a roupa da Jaqueline lá também?

G
eraldo:
Tinha algumas roupas, mas eu não posso precisar para o senhor que aquelas roupas eram dela, mas tinham roupas lá assim.

Promotor:
Certo. Vocês chegaram a conversar com o proprietário da casa, que alugou a casa?

Geraldo:
Não, eu era plantonista do dia, eu fui para dar apoio, eu vim para a delegacia fazer o boletim de concorrência, a equipe deu prosseguimento às diligências.

Promotor
: Entendi. A Jaqueline já estava com o mandado de busca, o senhor sabe se era por tráfico mesmo?

Geraldo:
Ela tinha um mandado de prisão em aberto, não me recordo a identificação penal.

Promotor:
Prisão, desculpa, está aqui, prisão.

O senhor não se lembra do que era não, né?

Geraldo:
Não me lembro do que é a tipificação.

Promotor:
O senhor falou que foi encontrado esse pino de cocaína vazio, né?

Geraldo:
Pino vazio.

Promotor:
O senhor se lembra se foi encontrado mais alguma coisa assim, droga mesmo, ou foi só isso daí mesmo?

Geraldo:
Não me recordo, mas parece que foi só o pino vazio.

Promotor:
Os menores eles negaram que estavam trabalhando para a Jaqueline, né?

Geraldo:
Eles negaram e estava todo o tempo dando umas que estava
desentendido, desinformado
, dizendo que aquela não era a casa de
fulano, que
eles estavam lá
pôr
na casa.

Promotor:
Certo. O senhor não participou da aparição dessas cartas que estão anexadas nos autos, né? Que seriam, em tese, contabilidade da venda de drogas.

Geraldo:
Não, esse outro material foi ao outro equipe. Aí eu vim para a delegacia para dar apoio para o plantonista do dia, aí a outra equipe ficou no local.

(...).

Defesa:
O senhor, no dia desse monitoramento, que vocês entraram na casa, você encontrou a Jaqueline na casa?

Geraldo:
Não, a Jaqueline não estava na casa, estavam só os menores. Estavam a caminho em um táxi.

Defesa:
Essa prisão da Jaqueline foi na mesma data que vocês entraram na casa ou foi em outra data?

Geraldo:
Na mesma data, no mesmo dia.

Defesa:
E ela ofereceu alguma resistência? Ela explicou alguma coisa para vocês?

Geraldo:
Não, não ofereceu resistência nenhuma. Veio tranquilamente.

Defesa:
Ela forneceu o endereço dela para vocês? Ela estava no táxi, nós já sabíamos onde era a casa dela. A residência, como eu disse, já estava sendo monitorada, aí nós
logamos
isso e sabíamos a informação. Ela estava de um táxi a caminho daquele local. Ela foi interceptada naquele trajeto.

Defesa:
E por que você afirma que ela estava indo para essa casa?
Geraldo: Porque foi nas proximidades da casa dela endereço que o taxista falou, que deu aquele endereço lá
. Isso se entende que ela estava indo naquela residência.

E foi muito próximo, muito próximo do mesmo local daquela residência.

Defesa:
Então foi dedução de vocês que ela estaria indo para lá, né?

Geraldo:
Exatamente, segundo o taxista, que ela tinha pegado o táxi e estava indo naquele endereço.

Defesa:

Tá
, mas o senhor lembra, nos autos, que endereço que ela forneceu, onde ela morava?

Geraldo:
Não, não. Nessa parte, não. Só participei da produção dela.

O endereço que ela forneceu, onde ela morava, eu não cheguei a questionar, ela não chegou a me informar também.

Quem deu as informações mais deliberadas foi o
taxista, dizendo
que ela tinha pegado o táxi rumo àquele endereço.

Defesa:
E o senhor foi com ela até a casa da mãe dela?

Geraldo:
Não, eu vim com ela aqui para a delegacia. Aí a outra equipe ficou com ela. Aí quando ela foi apresentada aqui na delegacia, a outra equipe que me interrogou e conversou com ela.

Defesa:
Qual a quantidade de droga foi encontrada na residência? Na residência foi encontrado um pino vazio. Um pino vazio. Não foi localizado droga na residência.

Defesa:
Nenhuma droga, então?

Geraldo:
Não, foi encontrada droga com o senhor Kleber, que afirma ter comprado na casa dela.

Defesa:
E nem mesmo a carta foi encontrada na residência dela?

Geraldo:
A carta eu não posso afirmar com a
senhora, porque
eu não participei da apreensão.

Defesa:
Na residência que, supostamente, está dizendo que é dela, né? Ok, então.
(Id. 230691754 – p.
258).

No mesmo sentido foi o depoimento
do

Policial
Civil

Carlos
Mozair
dos Santos
que,
em juízo
, relatou:

(...).
Promotor:
O senhor participou dessas diligências que culminaram na prisão da Jaqueline? Você se recorda desse fato?

Carlos
Mozair
:
Sim, senhor.

Promotor:
O senhor pode nos narrar o que o senhor lembra? Já tem um tempo, né? Foi 2018?

Carlos
Mozair
:
Isso. Então, doutor, nós estávamos (...). Recebeu uma denúncia de que tinha uma boca de fumo num bairro aqui chamado Cidade Verde. A partir de então, a gente começou a monitorar essa boca de fumo. E aí, a gente viu uma caminhoneta encostando lá e depois
saiu, que
a gente já sabia que essa caminhoneta, quem andava nela era um usuário aqui da cidade.

Em seguida, a gente fez a abordagem, ele estava de posse de um pino de cocaína. E aí, ele falou que tinha adquirido dois pinos
lá, que
um ele já tinha consumido no trajeto após ele ter
pego
e até a abordagem. Diante dos fatos, comunicamos o delegado, fomos até na residência.

Aí chegamos lá na residência, só tinha dois menores na residência. Em busca lá, foi encontrado pino semelhante, porém estava vazio. Foi encontrado umas
cápulas
, tudo vazio, utilizado para embalar cocaína, pessoal para vender, tipo essas
cápulas
de comprimido de remédio.

Os menores lá alegaram que não estava ali no momento com nenhuma pessoa
adulta, que
uma pessoa no nome de Jaqueline, que eles
chamavam ela
de
gorda, que
tinha alugado a casa para ele estar morando lá nessa residência.

Em um dos quartos, foram encontrados os pertences da Jaqueline, fotografia, as roupas dela, cama, ela estava residindo
ali, só
que no momento ela não foi encontrada.

Tinha algumas bitucas de maconha lá na residência, que foram recolhidas também.

Segundo os menores, o pessoal consumia droga lá na residência também. E, diante disso aí, os menores foram conduzidos para a delegacia, e depois lá na casa também foi encontrado, no quarto onde era da Jaqueline, foi encontrado uma contabilidade do Comando Vermelho, que Jaqueline já era alvo nossa há muito tempo aqui, que ela é envolvida com facção e sempre envolvida com traficância aqui na cidade.

Aí foi encontrado lá umas cartas, que veio da cadeia, pedindo para ela falar com a liderança superior, para poder batizar mais quatro ou cinco integrantes lá que estariam reclusos na cadeia, para que seja, passar a pertencer à facção Comando Vermelho.

E também
foi encontrado uma contabilidade do tráfico, local aqui, que ela era a gerente, que estava gerenciando aí essa traficância.
Tinha carta também da cadeia solicitando para que ela levasse droga para a
cadeia, que
ela fizesse carteirinha para poder ter acesso à cadeia e estar levando droga lá para o pessoal que estava recluso.
E a Jaqueline, a gente já tinha ciência que ela estava com um mandado de prisão e aberta, a gente já estava monitorando para cumprir também
esse mandado
de prisão.

Quando a gente saiu da casa, ela chegou num táxi na residência, a gente recebeu uma denúncia que esse táxi tinha encostado lá, fomos atrás, conseguimos interceptar esse táxi, onde ela estaria no táxi e aí foi conduzida para a delegacia para o cumprimento do mandado também
. É isso aí, doutor.

Promotor:
Certo. O senhor disse que já estavam acompanhando a Jaqueline há algum tempo, né?

Carlos
Mozair
:
Isso, antes ela estava em outra residência, ela muda muito, entendeu? E aí, não sei se foi antes ou após, antes disso
aí, acho
que uns três meses antes a gente já tinha cumprido uma busca em uma outra residência que ela
estaria, só
que no dia ela não estava na residência
também, tinha
outros menores fazendo consumo de droga na residência que ela estava.

Promotor:
Certo, e essa residência que vocês estavam acompanhando, vocês chegaram durante esses acompanhamentos ver ela ali no local?

Carlos
Mozair
:
Sim, a gente
viu

ela
dentro da residência, entendeu?

Promotor:
Não foi no dia da apreensão, foi antes?

Carlos
Mozair
:
Isso, quando o pessoal falou que ela estava lá e que a gente passou a
monitorar, a
gente
viu ela
um dia lá na residência. Aí começamos a acompanhar, isso aí uns dois, três dias antes de acontecer o flagrante.

Promotor:
Perfeito. Quando vocês entraram lá, então vocês não encontraram droga, né?

Carlos
Mozair
:
Não,

Promotor:
Só encontraram pino vazio, né?

Carlos
Mozair
:
Isso.

Promotor:
E as cartas que vocês encontraram, foi nesse quarto onde estariam os pertences dela?

Carlos
Mozair
:
Isso.

Promotor:
Certo, os menores que estavam lá eram homens, né?

Carlos
Mozair
:
Isso, homens.

Promotor:
Os pertences eram de uma mulher?

Carlos
Mozair
:
Isso, de uma mulher que ela tem um peso meio elevado, as vestes eram as vestes dela. Entendeu?

Promotor:
Entendi. Também tinha uma foto dela?

Carlos
Mozair
:
Isso, tinha uma foto dela.

Promotor:
Entendi. Quando vocês
prenderam ela
, o senhor estava junto quando abordou ela no táxi?

Carlos
Mozair
:
Sim, estava junto.

Promotor:
Chegaram a falar com o taxista onde que ele estava
levando ela
? O senhor se recorda disso?

Carlos
Mozair
:
Eu não me lembro. Não me lembro agora.

Promotor:
Certo. E ela, o que ela alegou quando vocês
prenderam ela
?

Carlos
Mozair
:
Ela falou que não conhecia, que não era aquela residência, que nunca esteve lá. Ela sempre nega tudo.

Ela é uma pessoa que é envolvida no mundo do crime, não é de hoje. Então, ela é bem lisa nessa área.

Promotor:
O senhor se recorda se esse mandado de prisão que vocês cumpriram contra ela era de tráfico mesmo?

Carlos
Mozair
:
Não lembro, doutor.

(...).

Defesa:

Mozair
, a pergunta é, você lembra o endereço dessa residência?

Carlos
Mozair
:
Descendo a rua do Patim, vai acabar no asfalto, se eu não me engano, a terceira casa ali do lado do esquerdo.

Defesa:
Você chegou a encontrar a Jaqueline dentro da casa?

Carlos
Mozair
:
No dia da busca, não.

Defesa:
A prisão dela ocorreu no mesmo dia dessa busca?

Carlos
Mozair
:
No mesmo dia. A questão de ... a gente saiu da residência, logo em seguida o táxi encostou com
ela, ela
entrou na residência, saiu, segundo informações, e a gente foi atrás do táxi e conseguiu interceptar o táxi.

Defesa:
Vocês juntaram aos autos essas filmagens dela entrando na residência?

Carlos
Mozair
:
Na realidade, a gente recebeu uma denúncia, né, de que ela tinha entrado lá na casa.

Defesa:
Ah, então, na verdade, a informação é de uma denúncia anônima.

Carlos
Mozair
:
Isso, porque a câmera de monitoramento ficava na esquina do Patim ali.

Quando a caminhonete foi lá, a gente até a monitorou, só que quem tinha o acesso
pra
movimentar essas câmeras era a polícia militar e eles estavam monitorando um outro alvo ali perto, e eles mudaram a posição da câmera. Quando o táxi foi na casa dela, a câmera não estava focada
pro
lado da casa dela.

Defesa:
Certo. No momento da apreensão dessas cartas, quem estava com você?

Carlos
Mozair
:
Eu lembro que a gente foi numa equipe maior, mas assim, o Geraldo, eu e o doutor Gil estava junto. Eu lembro.

Não sei se o Jacques estava junto também, mas eu e o Geraldo e o doutor Gil, isso é certeza.

Defesa:
O Geraldo estava junto?

Carlos
Mozair
:
Eu acho que sim. O Geraldo, nesse dia, ele é plantonista, mas eu acho que nesse dia ele estava no expediente, entendeu? Ele não tem muito conhecimento
desses pessoal
da cidade, porque ele trabalha no plantão.

Defesa:
Droga não foi achada na casa?

Carlos
Mozair
:
Não, só as bitucas, né? De maconha.

Defesa:
Certo. E nesses dias de monitoramento, quantos dias você disse que ficou monitorando?

Carlos
Mozair
:
Eu acho que foi aí uns dois, três dias, entendeu? Que a gente passou a monitorar, né, na realidade.

Defesa:
Nesses três dias, vocês só viram essa caminhonete entrando e saindo e foram atrás?

Carlos
Mozair
:
Isso, que a gente conseguiu ir atrás foi nesse aí.
(Id. 230691754 – p.
258).

Corroborando com tais afirmações,
constam nos autos os pertences pessoais que foram encontrados na residência
, inclusive uma foto da apelante, relatórios financeiros
do tráfico de drogas e cartas
direcionadas
à
“Mana Jake”
que tratam acerca d
o
tráfico
de drogas e
d
a
organização criminosa “Comando Vermelho”
(Id. 2306
92192 – p.53-68)
.

Do mesmo modo, as provas trazidas aos autos demonstram que
o monitoramento prévio da polícia e
às a
preen
sões realizadas no local, que incluíram um pino de cocaína e documentos contendo registros financeiros do tráfico, demonstram que a apelante integrava a distribuição de entorpecentes na região, reforçando as acusações de tráfico e
envolvimento de menores
.

No caso em apreço, as afirmações das autoridades policiais são corroboradas também pela testemunha
Agnel
Caitano Manso, dono da residência, que, em juízo, confirmou que alugou o imóvel para a apelante. Veja:

Juiz:
O senhor tem algum parentesco ou relacionamento com a Jaqueline?

Agnel
:
Eu?

Juiz:
É.

Agnel
:
Essa mulher, eu
vi ela
duas vezes, o dia que ela me alugou a minha casa e o dia lá na delegacia. Essas duas vezes que eu vi lá.

Juiz:
Certo.

Agnel
:
Então, o dia mais ou menos que ela morou na minha casa.

(...).

Promotor:
Então, o senhor disse que não tem nenhum vínculo com ela, né? Mas que já viu ela, né? Qual foi essas ocasiões aí que o senhor já viu a Jaqueline?

Agnel
:
O que eu posso falar para o senhor,
assim, o
que eu falei lá com o delegado o dia que eu fui
lá, da
testemunha, eu
vi ela
no dia que ela me alugou a casa.

E não sei se foi oito ou dez dias que ela morou, aí eles levaram ela presa, aí oito horas da noite eles foram lá na minha casa, fui lá, se era ela ou não.

Aí eu chego lá, nós conversando, ele me mostrou no buraquinho lá, assim, aí eu falei, é, e nunca mais eu
vi ela
. E o que eu posso dizer para o senhor é isso aí.

Promotor:
Entendi. O senhor não fez contrato com ela, né? O senhor alugou só verbalmente, né?

Agnel
:
Não, eu tenho as casas alugadas, nunca eu parti do contrato, porque uma que eu não sei assinar, eu tenho que fazer procuração para a outra, o senhor sabe, procuração se passa para outra pessoa, a gente não é dono daquela, daquele imóvel, né? Então eu só
alugo, paga
uma vez, passa água,
luz, usa
no nome da pessoa. No mais é só isso.

(...).

Defesa:
O senhor lembra o nome completo de Jaqueline?

(...).

Agnel
:
Não, senhora. No caso, se a pessoa me paga ou contar o que me prometeu, nem lá eu não vou. Tem casa que eu
vou, talvez
eu fique ano na minha
casa, eu
não vou na casa
deles, só
vou se focar de precisão. Então, eu não
sei, eu
só sei que eu
vi ela
duas vezes na minha vida.

O dia que ela entrou na minha casa e lá na delegacia. (...).
(Id. 230691754 – p. 258).

Importante frisar que apesar de a testemunha Kleber Cristiano
Kerich
ter alterado seu depoimento em juízo, pondera-se que, em sede policial, reconheceu Jaqueline como participante do tráfico e afirmou ter medo de represália por parte da organização criminosa, veja:

(...). Que estava portando um pino;

Que indagado ao declarante se compra sempre naquele local respondeu “
SEMPRE, SEMPRE
”;
Que
já comprou de outros meninos naquele local, além;
Que
indagado ao declarante se já comprou drogas das mãos de Jaqueline respondeu “EU NÃO, MAS TEM GENTE QUE JÁ”;
Que
o declarante
esta
com muito medo de ter relatado onde comprou a droga porque tem medo de que “OS IRMÃOS” possam fazer alguma coisa com ele (...). (Id. 230692192 – p. 21/22)
.

Os
Policia
is

Civis
que a
tuaram
diretamente
n
a diligência que culminou com a prisão em flagrante d
a
acusad
a
a
presentaram
, desde a fase administrativa, depoimento
s
coerente
s
e robusto
s
o suficiente para se chegar à conclusão de que
a
apelante efetivamente g
erenciava o tráfico de
entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados
à
apelante, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

As alegações de ausência de provas levantadas pela defesa não se sustentam, pois os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, são coerentes e suficientemente consistentes. As negativas de autoria dos acusados, sem apoio em provas concretas, não têm força para invalidar o conjunto probatório sólido.

Diante do exposto, entendo que a

sentença
foi corretamente fundamentada, tendo a materialidade
e autoria
do crime de tráfico de drogas sido confirmada
s
pelas evidências, como
pino de cocaína apreendido com o usuário Kleber, cápsulas usadas pa
ra armazenas drogas,
uma foto da apelante e seus pertences pessoais, relatórios financeiros do tráfico de drogas e cartas direcionadas
à
“Mana Jake”
,
que tratam acerca do tráfico de drogas e
d
a organização criminosa “Comando Vermelho”
, bem como pela credibilidade dos depoimentos policiais.

Assim, inviável se cogitar a absolvição d
a
apelante
.

Do pleito de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena
:

A defesa da apelante pleiteia a
modificação do regime fechado
para o mais brando possível, deixando de explanar por quais razões.

Entretanto
sem razão a defesa
, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido,

por se tratar de ré reincidente
(SEEU 0019969-05.2017.8.14.0401, com uma condenação na Ação Penal 0022137-67.2015.8.14.0039, art. 33, §

4º
,
da Lei 11.343/06,
com
data do fato
em
27/06/2015
e
data do trânsito em julgado 02/05/2017, data da extinção da punibilidade 25/03/2022)
e
por ser
condenad
a
a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra
ndo
-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Inviável o exame de teses não deduzidas na petição
do habeas corpu
s e suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento das vítimas e nos testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4.
O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda
.
Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo
, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023) (grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2º, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 3.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP
. (N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no
DJE 23/09/2024
). (grifos meus).

(...)
.

Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro anos e inferior a oito, o regime fechado é adequado para o inicial resgate da sanção, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
(N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE
12/04/2024
). (grifos meus).

Sendo assim, a condição de reincidente d
a

apelante
e condenad
a
a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão inviabilizam o
estabelecimento do regime mais brando para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser
mantido o regime inicial fechado.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Jaqueline Aparecida Maciel
dos Santos,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024